Tribunal: TJDFT
Processo: 0718527-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. RECURSO INADEQUADO. ARGUMENTOS ENFRENTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se revelam instrumento processual adequado para sanar eventual error in judicando, devendo o inconformismo com a decisão ser objeto de recurso próprio.
2. Tendo o acórdão embargado enfrentado todos os argumentos suscitados, de forma clara e coerente, inexiste contradição a ser sanada.
3. Embargos de declaração rejeitados.